Tribunal: STF
Processo: HC 247988
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Daniela Machado da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO POR FRAUDE NO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO OU VALOR DE SEGURO NA MODALIDADE TENTADA. PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE E MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. INADISSIBILIDADE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. PARECER ACOLHIDO. 



    Agravo regimental não conhecido.



    (AREsp 2.647.170 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Postula, em síntese, “o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a extinção da punibilidade da paciente”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo próprio impetrante, ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração. 



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Finalmente, não verifico ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, porquanto, conforme exposto pelo ato dito coator, “considerando a pena em concreto fixada (1 ano e 4 meses de reclusão) é certo que a prescrição somente ocorreria se verificado o transcurso de 4 anos (art. 109, V, do CP) entre os marcos interruptivos - fato perpetrado após o advento da Lei n. 12.234/2010 -, o que não se verificou no caso, considerando o recebimento da denúncia (em 20/1/2022), a publicação da sentença condenatória (em 10/4/2023) e o julgamento da apelação (em 13/12/2023). Logo, não há falar em prescrição da pretensão punitiva.”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente